Tribunal: TJES
Processo: 5001769-90.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Litispendência
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001769-90.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FABRICADORA DE POLIURETANO RIO SUL LTDA
AGRAVADO: ANDREIA MONTEIRO CALDEIRA
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – INGRESSO DE PARTE NA CONDIÇÃO DE ASSISTENTE LITISCONSORCIAL – PRETENSÃO EXCLUÍDA PELO RESULTADO DO JULGADO – MATÉRIA NÃO LEVADA À APRECIAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU – TEORIA DA CAUSA MADURA – INAPLICABILIDADE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELA VIA INADEQUADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

2.
Sobre o vício apontado pela parte embargante, observa-se a conclusão do v. acórdão embargado exclui a aplicabilidade da teoria da causa madura em relação ao pedido de manutenção da empresa Das Lapas Transportes Ltda. na lide originária, na condição de assistente litisconsorcial, na medida em que reconhece a exigência de análise do pleito pelo Juízo de origem, o que se justifica pela necessidade de análise probatória para aferição da pertinência do pleito.

3.
Ademais, não houve omissão do juízo de primeiro grau sobre a aludida tese, e sim não conhecimento, o que corrobora a inviabilidade de que a matéria seja diretamente analisada por esta Corte de Justiça.

4
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, cuidam de embargos de declaração no agravo de instrumento opostos pela
FABRICADORA DE POLIURETANO RIO SUL LTDA.

diante do v. acórdão proferido pela colenda Segunda Câmara Cível (evento nº 4217436), que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto anteriormente pela ora embargante.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 4398626, a recorrente aduz, em suma, a existência de omissão no julgado, uma vez que “não houve manifestação desta C. Turma Julgadora a respeito da aplicação do princípio da causa madura, a qual possui interpretação pacificada acerca da possibilidade de extensão do art. 1.013, §3º do Código de Processo Civil ao agravo de instrumento sem que se configure supressão de instância” (fl. 02).

Inicialmente, pontuo que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

Sobre o vício apontado pela parte embargante, observa-se a conclusão do v. acórdão embargado exclui a aplicabilidade da teoria da causa madura em relação ao pedido de manutenção da empresa Das Lapas Transportes Ltda. na lide originária, na condição de assistente litisconsorcial, na medida em que reconhece a exigência de análise do pleito pelo Juízo de origem, o que se justifica pela necessidade de análise probatória para aferição da pertinência do pleito.

Ademais, não houve omissão do juízo de primeiro grau sobre a aludida tese, e sim não conhecimento, o que corrobora a inviabilidade de que a matéria seja diretamente analisada por esta Corte de Justiça, orientação esta que encontra amparo na jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO NA FASE DO CONHECIMENTO. TESE AFASTADA NA ORIGEM. VÍCIO TRANSRECISÓRIO QUE PODE SER ALEGADO POR OCASIÃO DA IMPUGNAÇÃO. TEORIA DA CAUSA MADURA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO CASSADA. 1. Nos termos do artigo 525, §1º, I, do Código de Processo Civil, a nulidade da citação, na fase do conhecimento, pode ser alegada em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento que a nulidade de citação trata-se de vício transrescisório e pode ser alegada por petição simples, por ocasião da impugnação ao cumprimento da sentença. 3. Possível a aplicação da teoria da causa madura ao Agravo de Instrumento (artigo 1.013, §3º, do Código de Processo Civil), conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal. 4. Entretanto, não sendo o caso de simples omissão e sim de ausência de conhecimento do pedido formulado na origem, é defeso ao juízo ad quem a análise de temas ou fundamentos que não tenham sido objeto da decisão agravada, sob pena de supressão de instância e, por consequência, ofensa ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO CASSADA. (TJGO; AI 5557122-95.2022.8.09.0011; Aparecida de Goiânia; Sétima Câmara Cível; Rel. Juiz Subst. Wilson da Silva Dias; Julg. 09/03/2023; DJEGO 13/03/2023; Pág. 5886)

Portanto, ainda que a embargante alegue a finalidade prequestionadora de seus declaratórios, na realidade, verifica-se que se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tentam rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. 1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ. 2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento.
3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ.
4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO VÍCIO INEXISTENTE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS IMPOSSIBILIDADE PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS PREQUESTIONAMENTO IMPOSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração constituem via processual adequada para a integração do decisum, sendo que o julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.
2. Quanto ao pretendido prequestionamento da matéria, é imprescindível que existam os vícios elencados no Código de Processo Civil, pois os embargos declaratórios não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão sob a ótica que a embargante entende correta.
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024151332830, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/01/2019, Data da Publicação no Diário: 01/02/2019)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR